Tribunal: TJSP
Processo: 1008231-88.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Indenização material e moral. Furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial. Ação julgada improcedente pelo juízo singular, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o furto. Prova dos danos, todavia, bem realizada nos autos. Responsabilidade objetiva do estabelecimento. Súmula 130 do STJ e artigo 14, "caput", do CDC. Ação procedente. Sucumbência invertida. Apelo

Ementa:
Indenização material e moral. Furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial. Ação julgada improcedente pelo juízo singular, sob o fundamento de que os autores não comprovaram o furto. Prova dos danos, todavia, bem realizada nos autos. Responsabilidade objetiva do estabelecimento. Súmula 130 do STJ e artigo 14, "caput", do CDC. Ação procedente. Sucumbência invertida. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008231-88.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
UENDEL
JOSÉ
DE
PRADO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
PALMIRA
ALESSANDRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e ADEILTON TOMÉ
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 707 AUTO-SERVIÇO DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008231-88.2017.8.26.0006
2
APELAÇÃO No 1008231-88.2017.8.26.0006
COMARCA DE SÃO PAULO 4a Vara Cível F. Reg. Penha de França
APELANTE: UENDEL JOSÉ DE PRADO e OUTROS
APELADO: 707 AUTO SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA
V O T O No 39865
Indenização material e moral. Furto
de veículo em estacionamento de estabelecimento
comercial. Ação julgada improcedente pelo juízo
singular, sob o fundamento de que os autores não
comprovaram o furto. Prova dos danos, todavia, bem
realizada nos autos. Responsabilidade objetiva do
estabelecimento. Súmula 130 do STJ e artigo 14,
“caput”, do CDC. Ação procedente. Sucumbência
invertida. Apelo provido.
1. Uendel José de Prado, Adeilton Tomé Rodrigues
e Palmira Alessandra Rodrigues movem ação de indenização por danos
materiais e morais em face de 707 Auto Serviço de Alimentos Ltda por
furto de veículo do qual são proprietários comuns alegadamente ocorrido
no estacionamento da ré durante período em que o primeiro autor
realizava compras no local. A r. sentença de fl. 243/247, de relatório
adotado, julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de
que os autores não comprovaram que o delito ocorreu. Inconformados, os
autores apelam sustentando, em resumo, que o d. juízo singular deveria
ter observado as regras de inversão do ônus da prova para o caso e que,
não obstante a isso, aduzem que promoveram a produção das provas
que estavam a seu alcance a respeito dos fatos narrados na exordial,
insistindo na responsabilidade da ré pelo furto ocorrido no seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008231-88.2017.8.26.0006
3
estacionamento e pugnando pelas condenações delineadas no pedido
inicial. Recurso tempestivo e sem preparo, mas regularmente.
Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Respeitado, como sempre, o entendimento da
digna prolatora da r. sentença recorrida, a MM.a Juíza de Direito Ana
Luiza Queiroz do Prado, o apelo comporta provimento.
Ainda que não se inverta o ônus da prova no
presente caso, o que é evidentemente cabível diante da relação de
consumo demonstrada, as provas apresentadas pelos autores são
suficientemente convincentes da narrativa deduzida na peça vestibular.
O autor Uendel dirigiu-se ao estabelecimento da ré e
estacionou o veículo FIAT/UNO Mille SX, ano 97/98, placa CQY 3250, no
local oferecido aos clientes. Porém, enquanto realizava as compras, o
veículo foi furtado.
A ré afirmou na contestação (fl. 68) que o
estacionamento não dispõe de “um sistema de controle e entrada e saída
dos veículos, mediante a manipulação de tickets”; “o usuário não entrega
as chaves do veículo a preposto”; e que inexiste “promessa de segurança
ou incolumidade dos veículos”.
Em resumo, a apelada confessa que realmente
possui um estacionamento, mas que os veículos de seus clientes ficam
“ao Deus dará”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008231-88.2017.8.26.0006
4
Ora, a disponibilização de estacionamento para
clientes é um atrativo do comércio para incremento de vendas. Nessas
circunstâncias, o comerciante chama a responsabilidade da guarda dos
veículos para si. Se não fosse assim, isto é, se não quisesse a
responsabilidade, deveria impedir que seus clientes estacionassem no
local por si custodiado levando-os a pararem seus veículos na rua ou em
estacionamento de terceiros não conveniados. Mas isso o comerciante
não faz, pois sabe que, se não oferecer essa comodidade ao seu
consumidor, haverá queda nas vendas.
O cupom fiscal acostado a fl. 30 comprova que
Uendel realizou compras no estabelecimento da ré, no dia 30.12.2016, e
que passou pelo caixa às 14h 14min e 30s. Note-se que consta o CPF do
referido consumidor na nota.
O boletim de ocorrência policial foi lavrado no
mesmo dia (fl. 31/32), não sendo crível que o declarante tivesse
elaborado plano sórdido para tentativa de responsabilização da ré pelo
furto de seu veículo. Primeiro, porque a má-fé não pode ser presumida,
deve ser provada e a ré não a provou; e, segundo, se o que foi declarado
não representasse o fato narrado, poderia haver a caracterização de
delito criminal, em tese.
Portanto, há provas suficientes nos autos que
demonstram que o coautor Uendel esteve com o veículo descrito na
inicial no estabelecimento da ré e que o bem foi furtado no
estacionamento que não possui nenhum tipo de controle.
A partir daqui, o caso se resolve com condenação
ao pagamento de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008231-88.2017.8.26.0006
5
A vetusta Súmula 130 do STJ1 ainda está em vigor, e calha à fiveleta na
hipótese em exame. A responsabilidade da ré por sua vez é objetiva e
enquadrada no risco atividade (CDC, art.14, “caput”2), não havendo
dúvida alguma de tratar-se a hipótese dos autos de relação consumerista.
E é totalmente irrelevante a gratuidade do serviço de
estacionamento oferecido, pois serve ele de chamariz para a clientela,
aumentando seus lucros - assim, quem tem o bônus responde igualmente
pelo ônus. Frise-se que não é admissível cláusula de não indenizar na
hipótese em tela.
A prova de que o autor esteve no estabelecimento
da ré (fl. 30) não é infirmada por prova alguma em sentido contrário,
robustecendo desse modo a comunicação de crime contida no BO
lavrado na ocasião (fl. 31/32).
O valor do veículo furtado nada tem de exagerado
ou desarrazoado, demonstrando-se nos autos seu valor de mercado de
R$ 8.090,00, em dezembro de 2016 (fl. 44). Tal valor será corrigido
monetariamente desde a data do sinistro e com contagem de juros de
mora a partir da citação.
Quanto aos danos morais, está demonstrada nos
autos falha na prestação dos serviços, sendo da prestadora do serviço a
responsabilidade pela eficiência e solução de eventuais problemas e pela
defeituosa ou má prestação do serviço colocado à disposição dos
consumidores, gerando aborrecimentos e prejuízos.
1 A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos
em seu estacionamento.
2 O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008231-88.2017.8.26.0006
6
Se a responsabilidade é objetiva, examina-se a
responsabilização civil sem a necessidade do exame da culpa. E os
demais pressupostos estão presentes na hipótese, pois houve nexo de
causalidade entre a conduta da ré e o dano moral causado e falha na
prestação do serviço. Bem caracterizado na hipótese o prejuízo moral
ensejador da reparação pretendida.
Em casos como o dos autos, dá-se a resposta à
sociedade, inibindo e desestimulando-se a prática ofensiva, a título de
exemplo a ser seguido - daí serem também chamados de "exemplary
damages" tal tipo de indenização. Não é preciso que a conduta seja
particularmente ultrajante: basta a ofensa aos direitos da personalidade
que justificam a reparação moral.
Nada há de extravagante na ideia de que a punição
moral atende também a um anseio social, pois a repercussão da pena
civil age como inibidora de condutas ilícitas semelhantes, como freio ao
lesante e como exemplo a ser considerado. De se lembrar que o dano
moral remete a lesões à honra e, nessa medida, não se há de perquirir,
repita-se, de um insulto particularmente ultrajante para que se caracterize
a natureza punitiva, que é da própria essência da indenização ao ultraje
moral; a gravidade da ofensa vai repercutir, somente, no valor em si -
maior ou menor -, mas não altera a natureza de sanção que a reparação
moral contém, intrinsecamente, ao lado da finalidade compensatória à
vítima.
Em suma, cabível a reparação dos prejuízos morais,
haja vista que a situação dos autos não se traduz em mero aborrecimento
e sim em lesão à tranquilidade, transbordando o mero dissabor da vida
quotidiana, bem descritos nos autos as tentativas frustradas de solução, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008231-88.2017.8.26.0006
7
falta de informação, a perda de tempo e o descaso com os consumidores.

Assim, a reparação moral devida apresenta natureza
punitiva e compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-
americanos, de onde proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal.
Por tudo o que foi explanado acima, tem-se como
razoável e proporcional ao dano causado a reparação moral a qual
moderadamente fixa-se no valor de R$ 5.000,00. A correção monetária
desse valor será contada da data deste arbitramento (STJ, Súmula 362),
bem como os juros de mora, por analogia ao entendimento sumular
mencionado.
Enfim, a ação passa a ser julgada procedente,
invertendo-se os ônus da sucumbência.

3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator